Tribunal: TRF3
Processo: 5031189-12.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
360/549)

5031189-12.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031189-12.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MARLI RIBEIRO GOMES CODOGNOTTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Direito previdenciário. Agravo de instrumento. Gratuidade da Justiça. Hipossuficiência Comprovada.

I. Caso em exame

1. Trata-se, na origem, de indeferimento da gratuidade da Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a hipossuficiência da parte agravante para fazer frente às despesas processuais, consoante informações do sistema CNIS/DATAPREV.

IV. Dispositivo

4. Agravo de instrumento provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI no 5013293-87.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 25.09.2024; TRF 3a Região, AI no 5004026-91.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 10.09.2024

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031189-12.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MARLI RIBEIRO GOMES CODOGNOTTO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação previdenciária, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora e ordenou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões a parte agravante alega estar comprovada sua hipossuficiência financeira ante a demonstração de desemprego.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.

Concedido o efeito suspensivo.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): O Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) passou a dispor sobre a gratuidade da Justiça, revogando em parte a Lei no 1.060/50.

Dessa forma, a declaração do postulante quanto à insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios faz-se por meio de pedido formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99).

Por outro lado, restou mantida a presunção de veracidade da afirmação da pessoa física quanto a sua hipossuficiência financeira, como se observa do §3o, do art. 99, do Código de Processo Civil:

"§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Nos termos dos Arts. 98 e 99, do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. A declaração de pobreza apresentada deve ser considerada verdadeira até prova em contrário. 3. Agravo de instrumento provido." (TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013293-87.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 25/09/2024, DJEN DATA: 30/09/2024).

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGOS 98 E SEGUINTES DO CPC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. - À mingua de um critério legal objetivo para a aferição da hipossuficiência no caso concreto, é razoável que ele seja adotado para que não se tratem situações fáticas semelhantes de diferentes formas, sem embargo, por óbvio, da análise de outros elementos constantes dos autos que demonstrem o cabimento ou o descabimento da gratuidade da justiça. - Quanto à primeira baliza para a concessão do benefício (art. 99, caput, CPC), há no processo declaração de hipossuficiência subscrita pelo requerente apta a satisfazer o requisito legal. - Com relação ao segundo aspecto (art. 99, § 2.o), inexistem nos autos elementos que infirmem a declaração apresentada pela parte. - Recurso a que se dá provimento, nos termos da fundamentação constante do voto." (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004026-91.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 10/09/2024, DJEN DATA: 12/09/2024).

No caso concreto, em consulta ao sistema CNIS/DATAPREV, observo que a parte autora não possui vínculo empregatício formal atualmente.

Consta também a concessão de aposentadoria cujo valor em fevereiro/2026 foi de R$ 7.452,18 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), montante que não considero elevado a ponto de impedir o deferimento da gratuidade.

Reputo comprovada, portanto, a hipossuficiência da parte agravante para fazer frente às despesas processuais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para conceder a gratuidade da Justiça à agravante.

É como voto.

EMENTA

Direito previdenciário. Agravo de instrumento. Gratuidade da Justiça. Hipossuficiência Comprovada.

I. Caso em exame

1. Trata-se, na origem, de indeferimento da gratuidade da Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a hipossuficiência da parte agravante para fazer frente às despesas processuais, consoante informações do sistema CNIS/DATAPREV.

IV. Dispositivo

4. Agravo de instrumento provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI no 5013293-87.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 25.09.2024; TRF 3a Região, AI no 5004026-91.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 10.09.2024

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão